Tribunal: TRF3
Processo: 5000044-11.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
539/608)

5000044-11.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000044-11.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA CLEIDE FURTADO CAVALCANTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO APURADA PELO LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, em razão da ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade permanente no contexto em que alegado dissenso da parte à conclusão do laudo judicial, considerando prova do acervo instrutório e a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho por fatores socioeconômicos.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade laborativa não restou demonstrada, pois o laudo pericial, produzido por profissional de confiança do Juízo, concluiu que a autora, embora portadora de patologias ortopédicas de natureza degenerativa, não apresenta invalidez funcional que a impeça de exercer atividades laborativas. Inexistindo comprovação de incapacidade laborativa pelo laudo pericial, e não havendo elementos que justifiquem o afastamento de suas conclusões, não prospera a invocação de fatores socioeconômicos que possam impedir a reinserção no mercado de trabalho.

5. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão da perita, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 27-A, 42 e 59; e CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 24/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000044-11.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA CLEIDE FURTADO CAVALCANTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 311208601, f. 164/169) julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária.

Apelou a autora (ID 311208601, f. 176/184), alegando, em suma: (1) os documentos médicos e o laudo pericial comprovam que sofre de enfermidades ortopédicas que impedem exercício das atividades laborativas habituais, as quais exigem esforço físico; (2) as patologias, em conjunto com a idade avançada e o baixo grau de instrução, impossibilitam a inserção no mercado de trabalho; (3) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial; e (4) houve o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade desde a data do requerimento administrativo.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 16/12/1972 (ID 311208601, f. 8), narrou que, em razão de lesões no abdome, joelhos e coluna, encontra-se incapacitada de exercer atividades laborativas habituais como operadora de caixa, tendo pleiteado administrativamente benefício por incapacidade, indeferido em 02/08/2018.

Sobre a incapacidade laborativa, o laudo pericial, em 25/05/2021 (ID 311208601, f. 115/125 e 143/144) concluiu que a autora é portadora de dor lombar (CID M54.4) decorrente de transtornos dos discos intervertebrais (CID M51), espondilose (CID M47.9) e escoliose (CID M41.9), e gonartrose (CID M17.0), não se constatando, porém, incapacidade laborativa.

Segundo a perita, “Trata-se de patologias de natureza degenerativa e inerente a faixa etária da autora, salvo a escoliose que é constitucional, acentuadas pela obesidade, não relacionadas a atividade profissional desempenhada pela autora. Atualmente, mediante história clínica, análise dos documentos juntados aos autos e apresentados em ato pericial e, principalmente, exame físico pericial, observa-se que a autora não apresenta invalidez funcional de coluna vertebral e joelhos. A autora não apresenta incapacidade laborativa. A autora não apresenta incapacidade para vida independente.”

Em apelação, a autora sustentou que, apesar da menção a tratamento, não há certeza de recuperação da capacidade laborativa, pois ressonância magnética e radiografias revelam grandes danos na coluna lombar e joelhos, incompatíveis com a função de operadora de caixa com esforço físico de longos períodos em pé, imposição de peso e prática de atos repetitivos e em posições não ergonômicas que, em conjunto com idade avançada e baixo grau de instrução, impossibilitam a inserção ao mercado de trabalho, além da própria vulnerabilidade social da autora.

Como se observa, a autora rediscute o mérito técnico do reconhecimento da inexistência de incapacidade laborativa, com referência genérica à inconsistência do laudo judicial à vista da perspectiva de recuperação, exames juntados e condição social da autora, o que foi corretamente repelido pela sentença, ao destacar que:

"Não se olvida que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, no entanto, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica, depende da existência de prova que infirme a conclusão pericial. No caso em voga, contudo, não há elementos robustos nos autos em sentido contrário ao apontado pela perita.

Os atestados e exames médicos trazidos pela parte requerente (f.19-29), apesar de noticiarem a existência das patologias alegadas na exordial, não possuem o condão de afastar as conclusões da perita judicial, visto que tal prova só poderia ser refutada caso fossem apresentados outros elementos capazes de evidenciar a existência de incapacidade ao trabalho, o que, não sendo feito, conduz à conclusão de que não foram preenchidos todos os requisitos legais necessários para recebimento dos benefícios analisados."

De fato, o intento de impugnar laudo oficial, lançando contrariedades como as que foram expostas, é tarefa eminentemente técnica, a exigir densidade crítica aos pressupostos, diretrizes, critérios e parâmetros técnicos de avaliação e diagnóstico médico. Neste âmbito, não se pode estabelecer equivalência entre análise médica e análise jurídica, sendo este, justa e exatamente, o singelo motivo pelo qual foi nomeado perito técnico para avaliar o autor. Portanto, a mera alegação de que existe incapacidade laborativa no plano da narrativa estritamente jurídica, mas leiga do ângulo científico da medicina, não permite invalidar tecnicamente o trabalho pericial que, de resto, exige conhecimento técnico especializado e, sob tal cenário, não houve contraprova técnica pela autora, até porque a perícia elencou e analisou exames complementares, incluindo os mencionados na apelação.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão da perita, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

A incapacidade laborativa, portanto, não restou demonstrada, e assim, não faz jus a autora à concessão de benefício por incapacidade pleiteado.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a parte autora tenha demonstrado estar acometida de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

4. Sem que seja devidamente comprovada que a doença do segurado o impede de exercer trabalho que lhe garanta a sobrevivência, de rigor a não concessão do benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO APURADA PELO LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, em razão da ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade permanente no contexto em que alegado dissenso da parte à conclusão do laudo judicial, considerando prova do acervo instrutório e a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho por fatores socioeconômicos.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade laborativa não restou demonstrada, pois o laudo pericial, produzido por profissional de confiança do Juízo, concluiu que a autora, embora portadora de patologias ortopédicas de natureza degenerativa, não apresenta invalidez funcional que a impeça de exercer atividades laborativas. Inexistindo comprovação de incapacidade laborativa pelo laudo pericial, e não havendo elementos que justifiquem o afastamento de suas conclusões, não prospera a invocação de fatores socioeconômicos que possam impedir a reinserção no mercado de trabalho.

5. Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre, desde logo, com provas unilateralmente produzidas. O laudo pericial é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão da perita, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 27-A, 42 e 59; e CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 24/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão